Tribunal: TJBA
Processo: 8104243-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104243-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ALINE HITOMI TANIGUCHI, FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira Ré contra sentença que, reconhecendo a fraude na contratação de empréstimo pessoal cobrado diretamente na fatura de energia elétrica do Consumidor, declarou a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou as Rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A fraude foi comprovada mediante perícia grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais apresentados pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação, sustentada pela Apelante sob a alegação de regularidade formal e digital, e, subsidiariamente, à revisão do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, alegadamente excessivo, bem como à devolução em dobro dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

4. A prova pericial grafotécnica produzida nos autos foi categórica ao concluir que as assinaturas atribuídas ao Autor nos contratos apresentados pela Ré são falsas, produto de imitação exercitada, não emanando do punho do Requerente. Tal prova técnica desconstitui integralmente a tese de regularidade da contratação.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). A falha no dever de segurança e na conferência da autenticidade das manifestações de vontade caracteriza o defeito no serviço.

6. A cobrança indevida, decorrente de fraude não detectada por negligência da instituição financeira, não configura engano justificável, impondo-se a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O dano moral na hipótese é
in re ipsa
, decorrente da própria violação à segurança e tranquilidade do consumidor, agravada pela cobrança realizada em fatura de serviço essencial (energia elétrica), expondo o usuário ao risco de corte no fornecimento.

8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a dupla finalidade da indenização (compensatória e punitivo-pedagógica), bem como o porte econômico da ofensora e a gravidade da conduta (fraude mediante falsificação de assinatura).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927. Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-BA, APL 8000920-59.2018.8.05.0172, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 26.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104243-06.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora